Tribunal: TJES
Processo: 5008325-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008325-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRUNA DE SOUZA SANTOS, PATRICK DE SOUZA SANTOS

AGRAVADO:
JOSE CARLOS DA CRUZ SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES – DRA. CINTHYA COELHO

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores, sob o fundamento de que, embora intimados, permaneceram inertes e não comprovaram a hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pelos Agravantes, em sede recursal, são suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito à gratuidade da justiça é assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da CF e pelo art. 98 do CPC, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3º, CPC). 4. Embora a presunção de veracidade seja relativa, os Agravantes demonstraram sua situação financeira por meio de documentos (CTPS Digital, contracheque e carta de concessão de pensão por morte) que atestam a composição do núcleo familiar (uma pessoa desempregada, uma com renda líquida de R$ 1.556,52 e a genitora com benefício de R$ 1.100,00). 5. A renda familiar total é compatível com o perfil de hipossuficiência e se enquadra nos parâmetros adotados pela jurisprudência deste Tribunal (renda inferior a três salários mínimos) para o deferimento da benesse. 6. O elevado valor da causa (R$ 694.846,00) reforça a conclusão de que o recolhimento das custas processuais comprometeria a subsistência do núcleo familiar, justificando a concessão do benefício para garantir o acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 5009795-77.2022.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 05/10/2023; TJES, AI 5002498-87.2020.8.08.0000, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 17/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008325-06.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BRUNA DE SOUZA SANTOS, PATRICK DE SOUZA SANTOS

AGRAVADO:
JOSE CARLOS DA CRUZ SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: 4ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES – DRA. CINTHYA COELHO

RELATOR
: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Conforme relatado, o presente recurso versa sobre o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Agravante.

A controvérsia cinge-se em verificar se o recorrente preenche os requisitos legais para a concessão do referido benefício.

O direito à gratuidade da justiça, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se àqueles que comprovadamente não possuem recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

No caso em análise, a decisão agravada (ID 13909718) indeferiu o pleito sob o fundamento de que os autores, ora Agravantes, embora regularmente intimados na origem, "permaneceram inertes, deixando de apresentar qualquer comprovação nesse sentido" .

Entretanto, uma análise detida dos documentos colacionados ao instrumento recursal, especialmente após o cumprimento da determinação de emenda desta Relatoria (ID 13991203), conduz a uma conclusão diversa.

Os Agravantes demonstraram sua situação financeira por meio dos seguintes documentos:

- A Agravante BRUNA DE SOUZA SANTOS juntou sua Carteira de Trabalho Digital (ID 16488667), que não registra contratos de trabalho ativos, corroborando a alegação de desemprego.

- O Agravante PATRICK DE SOUZA SANTOS juntou sua CTPS Digital (ID 16488669) e contracheque (ID 16488670). Tais documentos comprovam que ele exerce a função de "AUX. QUALIDADE I" e auferiu, na competência 04/2025, um salário líquido de R$ 1.556,52.

- ANGELA MARIA CORREA DE SOUZA (genitora dos Agravantes), também não possui contratos de trabalho (ID 16488668), e a carta de concessão de pensão por morte (ID 16488671), que lhe garante um benefício de R$ 1.100,00.

Diante desse cenário, a Agravante Bruna é isenta de rendimentos formais. O Agravante Patrick aufere renda líquida pouco superior a um salário mínimo. Conforme alegado nas razões recursais, ambos residem com a genitora, formando um núcleo familiar cuja renda total (R$ 1.556,52 + R$ 1.100,00) se mostra compatível com o perfil de hipossuficiência.

A exigência de recolhimento das custas processuais, cujo valor da causa na origem é de R$ 694.846,00 (ID 13909719), teria o condão de comprometer a subsistência desse núcleo familiar, justificando a intervenção do Judiciário para garantir o acesso à justiça.

Referidos parâmetros são perfeitamente compatíveis com a jurisprudência deste eg. TJES para balizamento dos deferimentos da assistência judiciária gratuita, como se infere das seguintes ementas de julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE POR PESSOA NATURAL. PERCEPÇÃO DE MENOS DE TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO. I - O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional. II - Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento. III -
A jurisprudência pátria vem adotando o entendimento, com o qual me filio, no sentido de considerar como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos.
IV - Demonstrada a dispensa de declaração de imposto de renda, bem como, evidenciada a percepção de remuneração em torno de dois salários-mínimos, deve ser deferido o benefício à parte postulante. V - Recurso conhecido e provido. (TJES – AI 5009795-77.2022.8.08.0000 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Data: 05/Oct/2023)

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RENDA MENSAL LÍQUIDA SUPERIOR A 03 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GASTOS EXPRESSIVOS A COMPROMETER A RENDA COMPROVADA. PARÂMETRO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PARA ASSISTÊNCIA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Nos termos do artigo 99, caput, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil, o pedido de Assistência Judiciária poderá ser formulado em qualquer fase do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente cabendo ao juiz indeferir o pleito mediante fundados elementos que comprovem situação fática diversa da alegada, devendo, ainda, antes de indeferir o pleito, determinar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos II –
A jurisprudência desta Egrégia Segunda Câmara Cível afigura-se assente ao estabelecer como parâmetro de hipossuficiência a renda mensal líquida inferior a 03 (três) salários mínimos, justificando, em hipóteses tais, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sendo este o mesmo parâmetro estabelecido pela Defensoria Pública Estadual para promover a assistência judicial e extrajudicial gratuita, conforme artigo 2º, da Lei Complementar Estadual n º 55/97
. III – In casu, a renda mensal líquida do Recorrente afigura-se superior ao parâmetro utilizado para os fins de aferir a hipossuficiência financeira, totalizando renda mensal superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), somando-se à circunstância de não haver sido comprovados gatos extraordinários que revelem o decaimento de sua situação econômico-financeira, a exemplo de gastos expressivos com aquisição de gêneros de primeira necessidade imprescindíveis para a manutenção dos dependentes declarados, tais como medicações de alto custo e congêneres, que demonstrem a ausência de possibilidade de arcar com as custas do Recurso de Agravo de Instrumento. IV - Recurso conhecido e desprovido. (TJES – AI 5002498-87.2020.8.08.0000 -Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data: 17/Jun/2021)

Assim, tenho que está suficientemente comprovada a incapacidade financeira do agravante de arcar com as despesas do processo originário deste recurso.

Devo ressaltar, por oportuno, que coaduno do entendimento de que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve ser precedida de muita parcimônia, mas não se pode impedir o acesso à justiça àqueles que realmente dele necessitam.

O
periculum in mora
também está demonstrado, já que o juízo
a quo
determinou, por meio da decisão recorrida, o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte agravante.

É como voto.

DES. ALDARYN NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.